Tribunal: TCU
Processo: 003.217/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11260/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização Agrária - INCRA, por meio de sua Superintendência Regional do Médio São Francisco, em desfavor da Associação de Crédito do Brasil - CDB, em razão de determinação deste Tribunal, objeto do Acórdão 8688/2015-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a determinação desta Corte de Contas dispõe: "determinar à Superintendência Regional do Incra no Médio São Francisco que, no prazo de 30 (trinta) dias, instaure a devida tomada de contas especial, se já não o fez, para apurar todas as irregularidades atinentes ao Termo de Parceria Siafi 652368, firmado com a Associação Crédito do Brasil, incluindo às relativas à falta de conclusão das obras e serviços, caso não elidida, e ao superfaturamento dos preços contratados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de até 90 (noventa) dias, informações sobre os resultados das providências adotadas"; considerando que posterior visita técnica às obras e serviços, o INCRA constatou que todos os sistemas de água haviam sido executados e se encontravam em funcionamento, com todas as casas das vilas abastecidas; considerando que o INCRA constatou também o pleno funcionamento dos sistemas de irrigação; considerando que a unidade instrutiva propõe que as informações do INCRA devem ser aceitas para afastar o apontamento de não efetividade dos sistemas de abastecimento de água, bem como do sistema de irrigação, ensejadores desta TCE; e que, portanto, não remanescem débitos na presente tomada de contas especial em razão da não efetividade desses sistemas; considerando que os apontamentos quanto a possíveis sobrepreços/superfaturamentos foram elididos no âmbito do TC Processo 026.559/2011-0 (prestação de contas relativas ao exercício de 2010 da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Médio São Francisco (SR (29) PE); considerando a existência de irregularidade formais, portanto não ensejadoras de dano ao erário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, e 23, inciso I e II, da Lei 8.443/1992, em: julgar regulares com ressalvas as contas de Associação de Crédito do Brasil, George Vasconcelos Bezerra Alves, e Emerson Jocaster Negri Scherer, dando-lhes quitação; julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 003.217/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Associação Credito do Brasil CDB (CNPJ 08.626.395/0001-44); Emerson Jocaster Negri Scherer (CPF XXX.379.000-XX); Frederico Wanderley Pereira (CPF XXX.712.164-XX) e George Vasconcelos Bezerra Alves (CPF XXX.529.523-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Gerusiane Ferreira de Aguiar (OAB/CE 37.328). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.